Tribunal: TJDFT
Processo: 0052440-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos etc. Aferida a subsistência de qualquer recolhimento promovido pelo réu em prol dos autores que aderiram ao acordo celebrado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ensejando a extinção do processo, com resolução do mérito, em relação às suas pessoas, consoante emerge dos autos, expeça a Secretaria os alvarás cabíveis para movimentação do recolhido, se o caso, atentando para os poderes conferidos aos ilustrados patronos dos credores, notadamente se têm poderes para dar quitação e movimentar valores. Acudida a providência ou certificada a inexistência de depósitos nesses autos, prossiga-se, quanto ao mais, no molde legal, tendo em conta o apelo especial aviado pelo réu. I. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator